Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA AFETADA DIVERSA. ALCANCE ADSTRITO A AÇÕES PROMOVIDAS POR MUTUÁRIOS QUE LABORAM SOB VÍNCULO TRABALHISTA. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. EMBARGOS ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO. REITERAÇÃO. OBJETO. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO AO ACÓRDÃO PRIMITIVO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrível ou já recorrida (NCPC, art. 507), tornando inviável, elucidada a matéria, com espeque justamente no acordo celebrado entre as partes, por meio do qual a questão fora tratada e restara compreendida pela transação concertada, conquanto ainda pendente de elucidação questões não abarcadas naquela ocasião, que seja reprisada, porquanto, em verdade, restara superada pela autocomposição parcial alcançada, e devidamente homologada, inviabilizando que o alcance do convencionado seja mitigado.
4. O princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso expressa o princípio da preclusão consumativa, tornando inviável que a parte inconformada com determinada decisão a devolva a reexame via de mais de um recurso, pois o primeiro inconformismo consuma o direito ao recurso que a assistia, ensejando que, atinada com o princípio da eventualidade, nele concentrasse seu inconformismo, tornando inviável que, em face do mesmo acórdão, interponha sucessivos embargos de declaração enfocando partes destacadas do julgado originalmente editado.
5. Embargos não conhecidos. Unânime.